Tribunal: TJDFT
Processo: 0716351-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716351-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0705173-69.2022.8.07.0018, deferiu parcialmente a liminar pleiteada para determinar a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL pelo Distrito Federal, em relação às operações de compra e venda interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, durante os quatro primeiros dias de 2022. Decisão de ID 35570390 indeferiu o pedido de antecipação da tutela e determinou a suspensão do feito. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada, a parte agravante manifestou-se pela perda do interesse recursal no ID 38464214. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, revogo a decisão de ID 35570390. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 22 de agosto de 2022 17:00:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador